Tribunal: TJBA
Processo: 8001526-61.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001526-61.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: ADENOR JOSE DA CRUZ Advogado(s):ADENOR JOSE DA CRUZ ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (APALUTAMIDA). ROL DE EVENTOS E PROCEDIMENTOS DA ANS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão da negativa de fornecimento do medicamento Apalutamida 240 mg (Erleada) para tratamento de Adenocarcinoma de Próstata Metastático (CID C61). A operadora de saúde negou a cobertura sob o argumento de que o fármaco não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para o tratamento ambulatorial solicitado. O juízo de primeiro grau confirmou a tutela de urgência para o fornecimento contínuo da medicação e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de previsão do medicamento no Rol da ANS legitima a recusa de cobertura pela operadora, diante de prescrição médica fundamentada para tratamento de câncer; (ii) verificar se a negativa de fornecimento de medicação essencial em tratamento oncológico configura dano moral passível de indenização; e (iii) avaliar a razoabilidade do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ) e pela Lei nº 9.656/98, devendo a interpretação contratual ser norteada pelo direito fundamental à saúde (art. 196 da CF). É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo indicação médica fundamentada para o tratamento de doença coberta pelo contrato, a operadora não pode restringir a terapêutica sob o argumento de taxatividade do rol da ANS (AgInt no REsp 2037487/SP). A escolha da melhor terapêutica cabe exclusivamente ao médico assistente, sendo irrelevante a natureza off-label ou a ausência no rol da ANS, especialmente para medicamentos registrados na ANVISA e destinados ao tratamento de neoplasias (Tema 1069 do STJ). A recusa injustificada de cobertura de tratamento oncológico agrava a aflição psicológica e o sofrimento do paciente em situação de extrema vulnerabilidade, ultrapassando o mero descumprimento contratual e configurando dano moral. O valor de R$ 10.000,00 revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções punitiva e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Havendo indicação médica fundamentada para o tratamento de neoplasia maligna, é abusiva a negativa de cobertura de medicamento pela operadora de saúde sob o argumento de ausência de previsão no Rol de Procedimentos da ANS." "2. A recusa injustificada ao fornecimento de medicação essencial em tratamento oncológico enseja reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 8.078/1990 (CDC); CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema nº 1069; STJ, AgInt no REsp nº 2.037.487/SP; TJBA, Apelação nº 8002477-27.2022.8.05.0080. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001526-61.2022.8.05.0103, em que figura como apelante SUL AMÉRICA SERVIÇOS MÉDICOS S/A, e, como apelada, ADENOR JOSÉ DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora